Tribunal: TJBA
Processo: 0353656-58.2012.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0353656-58.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Joselito dos Santos Moura e outros (4) Advogado(s): BRUNO TEIXEIRA BAHIA, BERNARDO TORRES LINS, FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL, MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO, LUCAS SERAFIM DOS SANTOS CONCEICAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO COLEGIADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame - Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de pronúncia dos recorrentes pelo crime de homicídio, com base na existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Os embargos alegam omissão quanto à análise da insuficiência de provas e contradição quanto à caracterização do dolo eventual. II. Questão em discussão - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em a) omissão quanto à alegada insuficiência de provas para a pronúncia, e b) contradição interna na análise da presença de dolo eventual. III. Razões de decidir - Os embargos foram opostos dentro do prazo legal e preenchem os requisitos formais do art. 619 do CPP, mas não indicam vícios sanáveis por essa via recursal. - Não há omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva de ausência de indícios suficientes, assentando que as provas apontam para a plausibilidade da autoria, conforme exige o art. 413 do Código de Processo Penal. - Também não há contradição, uma vez que a descrição do comportamento posterior do acusado não afasta, por si só, a presença de dolo eventual, cuja análise incide sobre a conduta antecedente e a aceitação do risco de resultado letal. - A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, não sendo o momento oportuno para exaurir o exame probatório, tarefa atribuída ao Tribunal do Júri. - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração da prova. A inconformidade com o conteúdo decisório não autoriza sua utilização como sucedâneo recursal. - O parecer do Ministério Público opinou pelo não acolhimento dos embargos, em consonância com a ausência de vícios formais. IV. Dispositivo e tese - Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrentou de forma expressa os argumentos defensivos à luz do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. O dolo eventual é caracterizado pela aceitação do risco do resultado, não se restringindo à análise do comportamento posterior ao fato. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC nº 173.448/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 678.355/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022; STF, HC nº 118.770/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03.02.2015. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos da Apelação Criminal nº. 0353656.58.2012.8.05.0001, em face do acórdão da 1ª. Turma da Primeira Câmara Criminal, sendo Embargante a LEANDRO ALCANTARA BURGOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, conforme relatório e voto que se seguem.